Tribunal: TJMT
Processo: 1020418-69.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020418-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REGIME DE DIFERIMENTO. OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE”. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a validade do lançamento tributário consubstanciado no NAI nº 401010001362018144, fixando tese sobre a presunção de legitimidade do lançamento e a possibilidade de exigência do ICMS do remetente no regime de diferimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou obscuridade quanto ao nexo individualizado entre os DARs de ICMS recolhidos por terceiros (“carga a carga”) e as notas fiscais autuadas, com possível extinção do crédito tributário; e (ii) saber se houve omissão sobre a responsabilidade tributária no regime de diferimento, especialmente no contexto de irregularidades constatadas na “Operação Crédito Podre”.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram corretamente conhecidos por preencherem os requisitos do art. 1.022 do CPC, mas não merecem acolhimento, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses levantadas.

4. A decisão colegiada foi explícita ao exigir prova técnica e individualizada para elidir a presunção de legitimidade do lançamento, não sendo suficiente a apresentação de guias DAR e notas fiscais desvinculadas das operações efetivamente autuadas.

5. Também não se verifica omissão quanto à responsabilidade tributária no diferimento, pois o acórdão assentou que, constatada irregularidade, o imposto pode ser exigido do remetente, com base no art. 580 do RICMS/MT e art. 5º, § 4º, da L. 7.098/1998.

6. A insatisfação com o padrão de prova exigido não configura omissão nem contradição, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito.

7. Não há contradição interna nem vício que enseje efeitos infringentes, pois o acórdão é coerente ao reconhecer a higidez do lançamento diante da ausência de prova eficaz da extinção do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A inexistência de prova técnica e individualizada capaz de demonstrar o vínculo entre cada nota fiscal autuada e o tributo recolhido na etapa subsequente inviabiliza o afastamento da presunção de legitimidade do lançamento tributário. 2. No regime de diferimento do ICMS, constatada irregularidade ou inidoneidade documental, é legítima a exigência do imposto do remetente da operação
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Roberto Machado contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por meio do qual, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso do autor, mantida a sentença de improcedência da ação anulatória e, por conseguinte, preservada a validade do lançamento fiscal consubstanciado no NAI nº 401010001362018144.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 309085852):

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE OPERAÇÕES COM ALGODÃO EM PLUMA. REGIME DE DIFERIMENTO. OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE”. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por produtor rural visando à desconstituição de lançamento fiscal consubstanciado no NAI nº 401010001362018144, com fundamento na suposta extinção do crédito tributário por recolhimento do ICMS na etapa subsequente da cadeia, mediante DARs individualizadas. Sentença de improcedência da demanda anulatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da legalidade das operações e da extinção do crédito lançado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recolhimento do ICMS por terceiro, na etapa subsequente, é suficiente para extinguir o crédito tributário do produtor autuado, diante da alegação de encerramento regular do diferimento; e (ii) é válida a interrupção do diferimento com exigência do tributo do produtor, quando constatadas irregularidades nas operações, no contexto da chamada "Operação Crédito Podre".

III. Razões de decidir

3. A ação anulatória impõe ao autor o ônus de produzir prova apta a elidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário, nos termos do art. 373, I, do CPC e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. Os documentos apresentados pelo apelante – guias de recolhimento em nome de terceiros, notas fiscais e planilhas – não possuem suficiência técnica para comprovar a efetiva realização das operações ou o vínculo direto entre as mercadorias vendidas e o recolhimento do tributo.

5. A autoridade fazendária identificou a simulação das operações e a utilização de empresas de fachada, como parte do esquema identificado na “Operação Crédito Podre”, revelando a inexistência de lastro fático e documental hábil a justificar o diferimento do imposto.

6. O art. 580 do RICMS/MT e o art. 5º, § 4º, da L. 7.098/1998 autorizam a interrupção do diferimento diante de operações irregulares, sendo legítima a cobrança do tributo ao remetente nas hipóteses de desconformidade documental e ausência de idoneidade dos beneficiários.

7. A tese de recolhimento “carga a carga” por terceiro carece de prova robusta e individualizada que vincule a operação originária com o pagamento do tributo, ônus que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente pode ser afastada por prova documental robusta e individualizada apresentada pelo contribuinte. 2. Verificada a irregularidade das operações e a inidoneidade da documentação fiscal, é legítima a interrupção do regime de diferimento e a cobrança do ICMS do remetente".

O embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade do acórdão quanto à análise do nexo individualizado entre os DARs e as notas fiscais objeto da autuação, afirmando que cada guia faria menção expressa à operação a que se refere e que os valores recolhidos guardariam correspondência com a carga tributária então vigente (3%), por suposto regime de “carga a carga”.

Alega, ainda, omissão quanto à responsabilidade pelo recolhimento no regime de diferimento/substituição tributária, defendendo que o pagamento na etapa subsequente teria extinguido o crédito tributário (art. 156, I, CTN) e que a exigência em face do produtor remetente não seria cabível nas circunstâncias dos autos.

Ao final, requer efeitos infringentes para reconhecer a extinção do crédito e formula pedido de intimação exclusiva de seu patrono.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição do recurso por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que os embargos veiculam mero inconformismo com a valoração das provas e a solução jurídica adotada, pretendendo rediscutir o mérito. Invoca precedentes do STJ quanto à inidoneidade dos embargos para rejulgamento da causa e à excepcionalidade de efeitos modificativos, admitidos somente quando a correção de vício efetivamente impuser alteração do resultado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração manejados por José Roberto Machado com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a validade do lançamento consubstanciado no NAI nº 401010001362018144, fixando tese acerca da presunção de legitimidade do lançamento e da possibilidade de interrupção do diferimento do ICMS diante de irregularidades e inidoneidade documental.

A controvérsia posta cinge-se em verificar se há omissão/obscuridade no acórdão quanto ao nexo individualizado entre DARs recolhidos por terceiro (“carga a carga”) e as notas fiscais autuadas, com alegada extinção do crédito. Além disso, busca-se aferir eventual omissão sobre a responsabilidade tributária no regime de diferimento/substituição, em especial quanto à possibilidade de exigir o imposto do remetente quando constatadas irregularidades no âmbito da “Operação Crédito Podre”.

O embargante sustenta, em síntese, que cada DAR faria menção expressa à nota fiscal correspondente, que o montante recolhido refletiria precisamente a carga tributária de 3% incidente nas operações, e que, por força do pagamento na etapa subsequente, o crédito estaria extinto (art. 156, I, CTN); afirma, ainda, omissão quanto à distribuição da responsabilidade no regime de diferimento/substituição e pugna por efeitos infringentes.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso em apreço, não se constata qualquer omissão relevante que justifique a integração do julgado. A decisão colegiada expressamente assentou que a ação anulatória impõe ao autor o ônus de afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário (art. 373, I, CPC) e que, para tanto, seria indispensável prova robusta e individualizada capaz de demonstrar, de modo rastreável, o vínculo direto entre as mercadorias autuadas e o tributo supostamente recolhido na etapa subsequente.

A decisão colegiada ressalta que os documentos carreados, guias de recolhimento em nome de terceiros, notas fiscais e planilhas, foram reputados insuficientes, não por ausência de referência às notas, mas por não lograrem reconstruir, com segurança técnica, a cadeia mercantil e financeira hábil a infirmar o lançamento.

Eis o trecho do acórdão colegiado:

[...] No caso concreto, a documentação acostada aos autos pelo apelante — composta, essencialmente, por notas fiscais de venda, guias DAR de recolhimento e planilhas demonstrativas (Id ́s 289383413 a 289383418) — não possui suficiência técnica e probatória para afastar o lançamento fiscal impugnado. Na realidade, tais documentos apenas reproduzem os mesmos elementos analisados no procedimento administrativo fiscal, conforme se extrai da manifestação da autoridade fazendária (Id. 289383445 - pág. 10), não havendo, portanto, qualquer prova nova ou superveniente capaz de infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário. [...] Assim, a simples existência de notas fiscais e guias de recolhimento em nome de terceiros, sem a devida comprovação da efetiva realização das operações mercantis e do vínculo entre a mercadoria e o tributo supostamente recolhido, não é suficiente para extinguir o crédito tributário lançado. É indispensável, nesse ponto, que a parte comprove, de maneira rastreável e individualizada, que o ICMS recolhido na etapa subsequente se refere exatamente às mercadorias oriundas da operação original autuada, o que não ocorreu. (Id. 314062352 - Pág. 4).

Essa
ratio decidendi
enfrenta, de modo específico, o argumento nuclear dos embargos, afastando a alegação de omissão ou obscuridade: houve claro exame do ponto e conclusão pela insuficiência probatória, o que inviabiliza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal para revaloração de prova.

Igualmente, não procede a assertiva de omissão relativamente à responsabilidade tributária no regime de diferimento/substituição. O acórdão foi explícito ao reconhecer que a legislação estadual de regência, notadamente o art. 580 do RICMS/MT e o art. 5º, § 4º, da Lei 7.098/1998, autoriza a interrupção do diferimento quando constatadas irregularidades e inidoneidade documental, legitimando a exigência do imposto do remetente (Id. 314062352 - Pág. 5).

Essa conclusão foi firmada à luz de elementos fáticos que apontam para simulação e utilização de empresas de fachada no âmbito da “Operação Crédito Podre”, cenário que rompe a lógica da substituição e realoca o polo passivo na origem da cadeia. Desse modo, o colegiado respondeu, ainda que contrariamente ao interesse do embargante, à tese sobre quem suporta a cobrança quando há ruptura do diferimento por irregularidade, afastando, também nesse tópico, qualquer vício integrativo.

O inconformismo com o
standard
probatório aplicado, que demanda comprovação individualizada do vínculo entre cada nota fiscal e o correspondente DAR, não se traduz em obscuridade ou omissão.

Embargos de declaração constituem via estreita, vocacionada a aclarar o que é duvidoso, integrar o que é omisso ou corrigir o que é materialmente equivocado; não servem, contudo, à rediscussão do mérito nem à substituição do juízo de valoração realizado pelo órgão colegiado.

A narrativa de pagamento “carga a carga” pode até, em tese, sinalizar coerência documental, porém, ausente prova apta a reconstituir a efetividade das operações e a identidade entre as mercadorias autuadas e os recolhimentos apontados, a conclusão pela manutenção da presunção de legitimidade do auto permanece hígida.

Não há, portanto, ponto omisso a ser sanado, mas sim inconformismo do embargante com a valoração jurídica da prova, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento claro e fundamentado da questão central submetida à apreciação, como ocorreu no presente caso.

Não se verifica, pois, omissão a ser suprida, já que a decisão colegiada enfrentou de maneira adequada e fundamentada a tese jurídica controvertida. A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Quanto à alegada contradição interna a justificar a integração, a leitura do voto condutor revela que a decisão embargada é linear e coerente: reconhece a presunção de legitimidade do lançamento; identifica a insuficiência da prova apresentada para infirmá-lo; constata indícios de irregularidade/inidoneidade que romperam o regime de diferimento; e, por consequência normativa, admite a cobrança do imposto do remetente.

Não existem proposições inconciliáveis entre premissas e conclusão, mas apenas discordância do embargante com a solução jurídica adotada, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Igualmente, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos aclaratórios.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão ou contradição inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
, suprindo, contudo, a omissão formal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025